Tribunal: STF
Processo: RE 88409
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
PENSÃO A FILHA DE DESEMBARGADOR FALECIDO ANTES DO ADVENTO DA LEI
N. 2.949/69, ART. 103, PARAGRAFO 1..
DIREITO ADQUIRIDO AO ADVIR A LEI N. 3.061/71, QUE A REVOGOU
II. INCONSTITUCIONALIDADE DO CITADO ART. 103, PARAGRAFO 1.,
FRENTE AO ART. 65 DA CARTA MAIOR, FUNDAMENTO ÚNICO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (CONSTITUIÇÃO, ART. 119, III, 'C'), MAS NÃO
APRECIADO PELOS DECISORIOS. INCIDENCIA DA SÚMULA 282 E 356.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE.